Tribunal: TJBA
Processo: 8025791-19.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8025791-19.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JORGE COUTINHO DA SILVA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. SIMPLES INCONFORMIDADE COM O RESULTADO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o acórdão lavrado nos autos do Recurso de Apelação nº 0507277-07.2014.8.05.0001, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e negou provimento ao recurso. II. A análise dos autos revela que não ocorreu nenhuma das hipóteses aptas a justificar à rescisão do julgado, sendo nítida a tentativa do Autor de reverter a conclusão alcançada no acórdão rescindendo. III. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a ação rescisória não serve de sucedâneo recursal, não podendo ser utilizada com o fim de rediscutir questão devidamente apreciada. IV. Com efeito, a ação rescisória é rigorosamente técnica, não se prestando à revalorização da prova, a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a corrigir injustiças. V. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n° 8025791-19.2020.8.05.0000, em que figura como Autor JORGE COUTINHO DA SILVA e, como Réu, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do relator. Salvador, Bahia, de de 2021. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)